Tribunal: TJMT
Processo: 1043113-35.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043113-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELZA ALVES DA SILVA BARBOSA - CPF: 551.574.081-53 (RECORRENTE), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Nego provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, a parte requerida cumpriu com o contrato de serviço prestando assessoria à autora. Diante disso, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente o pleito inicial. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho o Relator.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Altx Assessoria em Negociações Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a rescisão contratual e condenando a parte recorrente ao pagamento de danos materiais (R$3.600,00 – três mil e seiscentos reais) e danos morais (R$3.000,00 – três mil reais).

2.
A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.
Sustenta a parte recorrente que deu cumprimento aos termos do contrato pactuado entre as partes, o que lhe empresta fundamento para afastar a rescisão contratual almejada pela parte recorrida/reclamante, bem assim os danos materiais e morais.

5.
Pela distribuição do ônus da prova compete à parte reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito ao passo que à parte reclamada a comprovação da existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte reclamante (CPC, art. 373, I e II, respectivamente).

6.
Incidente, contudo, na hipótese dos autos a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inciso VIII), de modo que, sem afastar o ônus da prova da parte autora de comprovar minimamente a existência dos fatos constitutivos do direito afirmado, lhe impõe comprovar fatos que contraponham ao que afirmado pela parte reclamante.

7.
Ocorre, todavia, que a parte recorrente/reclamada, a quem competia o ônus da prova não se desincumbiu de tal atribuição, fato que lhe afasta a possibilidade de alcançar sucesso à tese apresentada.

8.
A relação jurídica é inquestionável, porquanto reconhecida por ambas as partes.

9.
Alega a parte recorrida/reclamante que o objeto do contrato não fui cumprido pela parte recorrente/reclamada eis que conquanto coubesse a ela, primordialmente, a negociação de dívida de contrato de financiamento existente entre a parte recorrida/reclamante e instituição bancária terceira, acabou por não dar efetivo cumprimento ao que estabelecido.

10.
Prova de tal ocorrência aporta aos autos por meio da documentação de Id. nº 152792255 (autos nº 1021671-87.2022.8.11.0041 – ação de busca e apreensão proposta em face da parte recorrida/reclamante), Id. nº 152792256 (termo de acordo autos nº 1021671-87.2022.8.11.0041 – busca e apreensão) e Id. nº 152792257 (comprovante de pagamento do acordo celebrado na ação de busca e apreensão).

11.
Aduz ainda a parte recorrente que o direito ao recebimento dos honorários contratuais se originariam do cumprimento dos 3 (três) primeiros itens descritos na cláusula 2 do contrato pactuado com a recorrida, isto é,
a)
verificar junto ao BACEN a taxa média de juros aplicada na ocasião da celebração do contrato de financiamento da recorrida com a instituição financeira;
b)
produzir laudo pericial contábil que aponte eventual irregularidade praticada pela instituição financeira e
c)
notificar a instituição financeira acerca de eventuais abusos no contrato de financiamento firmado entre recorrida e a instituição financeira; tal o que anota a cláusula 8ª do contrato entabulado entre recorrente e recorrida.

12.
Todavia, a parte não logra comprovar que efetivamente tenha cumprido os itens contratuais que lhe emprestariam fundamento à cobrança dos honorários estabelecidos.

13.
Tal conclusão advém do que se colhe do documento de Id. nº 152792273, consistente no AR – Aviso de Recebimento de correspondência que teria sido remetido pela recorrente, tendo como destinatária a instituição financeira.

14.
Contudo, referido documento não apresenta qualquer comprovação de entrega, bem assim em consulta ao sítio eletrônico dos Correios o código informado no citado documento, qual seja, BY294459924BR apresenta a informação de “Objeto não encontrado na base de dados dos Correios.”.

15.
Logo, a ausência de chancela acerca da efetiva entrega do objeto, aliado ao fato de que no sítio eletrônico dos Correios advém a informação de que o objeto não foi encontrado na base de dados da empresa revela o não cumprimento do contrato capaz de permitir que surja à parte recorrente o direito aos honorários contratuais.

16.
Adequada, pois, a rescisão contratual diante dos elementos probatórios constantes dos autos e já acima identificados.

17.
Do mesmo modo, escorreita a fundamentação atinente tanto à configuração do dano material, quanto do dano moral.

18.
O dano material decorre do que a parte recorrida pagou à parte recorrente, sem que essa promovesse adequadamente ao que se comprometeu no instrumento do contrato, sendo, pois, impositiva a condenação da parte recorrente/reclamada ao pagamento do dano material que se configurou ante o pagamento de serviço não prestado e que, com base no instrumento do contrato, somente teria cabimento com o efetivo cumprimento dos 3 (três) primeiros itens da cláusula 2ª, conforme redação da cláusula 8ª.

19.
Assim, constando dos autos o pagamento do valor de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), devida a condenação da recorrente ao citado pagamento ante a não efetivação da contraprestação devida, caracterizando, pois o dano material.

20.
Do mesmo modo acertada a condenação da parte recorrente ao pagamento de danos morais, os quais na hipótese devem ser considerados ante a confiança depositada na instituição reclamada para a efetivação de atividade que acabou por não ser devidamente prestada, gerando ainda à parte recorrida a necessidade de realizar pagamento em razão de ação de busca e apreensão do bem objeto do financiamento com a instituição financeira.

21.
Não se pode afastar que na hipótese em comento e uma vez que a parte aguardava o deslinde da análise contábil do contrato, apresenta-se de intensa e nefasta surpresa receber citação da predita ação de busca e apreensão em que para não ter apreendido o bem objeto do financiamento teve que realizar pagamento não esperado naquela ocasião, fato bastante para impor-lhe algum desajuste capaz de ensejar a ocorrência do dano moral.

22.
De igual maneira nenhum reproche se apresenta acerca do
quantum
estabelecido, eis que dotado de atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não deixando de aplicar o caráter pedagógico à parte ofensora, bem assim sem conduzir a parte ofendida ao enriquecimento sem causa.

23.
De concluir que a prova dos autos restou bem e suficientemente apreciada, não cabendo qualquer modificação ao que estabelecido no ato sentencial.

24.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

25.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

26.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024